Tribunal: TJES
Processo: 5000138-43.2022.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000138-43.2022.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: FERNANDA MARIA KOHLER

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO DE VALORES PELA PARTE RÉ. FATOS INCONTROVERSOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES LEGAIS DE ATUALIZAÇÃO
(correção monetária pelo IPCA desde a data de CADA COMPRA e apenas a taxa Selic a partir da citação).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Apelação cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra Sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança proposta em face de FERNANDA MARIA KOHLER. A Sentença reconheceu a ausência de prova da relação contratual e condenou a Recorrente ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões centrais em discussão: (I) verificar se a confissão da parte Ré quanto às compras realizadas com o cartão de crédito permite o reconhecimento parcial do pedido inicial; (II) apurar se a ausência de apresentação do contrato inviabiliza o acolhimento integral da pretensão da Recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A confissão expressa da parte Ré, ao admitir a realização das compras descritas nas faturas (id. 6735785, p. 01/02), torna incontroversos os valores correspondentes, nos termos do artigo 374, III, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória quanto a esses fatos.

4.
A restituição dos valores incontroversos atende aos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

5.
A ausência de comprovação do contrato ou de outro documento que estabeleça os encargos contratuais impede o acolhimento da totalidade do pedido inicial, limitando a condenação ao montante expressamente reconhecido pela parte Ré.

6.
Os valores devidos devem ser atualizados segundo índices legais (correção monetária pelo IPCA desde a data de cada compra e apenas a taxa Selic a partir da citação), observando-se eventual abatimento de quantias já pagas pela parte Ré quanto às operações incontroversas, a ser apurado em Liquidação de Sentença.

7.
Não se vislumbra necessidade de rejulgamento do pedido reconvencional, eis que a validade dos encargos contratuais permanece afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a Sentença recorrida e, por conseguinte, julgar parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de condenar a Recorrida pagamento de R$ 1.926,68 (mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos), correspondente à somatória dos respectivos valores admitidos como incontroversos (faturas – id. 6735785, p. 01/02), incidindo correção monetária pelo IPCA desde a data de cada compra e apenas a taxa Selic a partir da citação, procedendo-se, por fim, o desconto e consequente abatimento da dívida nas datas dos respectivos pagamentos alusivos às
parcelas pagas pela Recorrida em relação às referidas operações, tudo a ser apurado em sede de Liquidação de Sentença, e, na medida em que a Recorrente decaiu de maior parte do pedido, manter os ônus sucumbenciais impostos na Sentença em seu desfavor.

Tese de julgamento:

1.
O reconhecimento expresso de valores pela parte Ré em ação de cobrança torna-os incontroversos e dispensa dilação probatória, nos termos do artigo 374, inciso III, do Código de Processo Civil.

2.
A ausência de comprovação do contrato limita a condenação ao montante incontroverso, vedada a inclusão de encargos não pactuados, em observância aos princípios da boa-fé
objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 374, III; Código Civil, arts. 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.919.803/PE, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06.04.2021, DJe 14.04.2021 e AgInt no AREsp n. 2.473.347/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12/8/2024, DJe 15/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(id. 6735807), proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO,
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta pela Recorrente em face de
FERNANDA MARIA KOHLER
, cujo
decisum
julgou (
I
) improcedente o pedido inicial, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa; e (
II
) prejudicados os pedidos deduzidos pela Recorrida em sede de Reconvenção.

A Recorrente alega, em síntese, que a contratação do cartão de crédito objeto da lide foi regular, mesmo sem a apresentação do contrato, pois as faturas e os pagamentos realizados comprovam a existência da relação contratual.

Enfatiza que a comprovação da contratação pode ser feita por outros meios, como o uso do cartão e o pagamento de faturas.

Destaca o princípio da liberdade das formas, previsto no artigo 107 do Código Civil, para defender a validade da contratação.

Sustenta que o envio de faturas para a residência da Recorrida não é essencial, pois a Recorrente disponibiliza outros meios para obtenção do boleto e pagamento da dívida.

Ressalta que o pagamento de várias faturas pela Recorrida demonstra que ela tinha acesso aos boletos e que não houve prejuízo.

Por fim, aduz que não deve arcar com os ônus sucumbenciais, porquanto, à luz do princípio da causalidade, não deu causa à propositura da ação.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e provido este recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões (id. 6735814), pelo desprovimento do recurso.

Despacho (id. 7918804), oportunizando às partes a exercerem o contraditório acerca da circunstância de que “
a Recorrida confessou, de forma expressa, que utilizou o cartão de crédito da Recorrente para a compra dos referidos produtos junto à Loja Sipolatti. Logo, não pode ser desconsiderada a necessidade de apuração ao menos do montante principal, inclusive, com a sua atualização segundo os índices legais, apreciando-se, com isso, tanto o pedido inicial à luz do que confessado pela Recorrida, quanto o pleito reconvencional deduzido neste feito
”.

Petição da Recorrente (id. 8054935), no sentido de que “
a própria Apelada reconhece a contratação do cartão de crédito, restando evidente que a sentença recorrida merece ser reformada. No mais, a parte Apelante se reporta ao recurso de Apelação interposto, para que seja reformada a sentença guerreada
”.

É o que importa relatar.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(id. 6735807), proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO,
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta pela Recorrente em face de
FERNANDA MARIA KOHLER
, cujo
decisum
julgou (
I
) improcedente o pedido inicial, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa; e (
II
) prejudicados os pedidos deduzidos pela Recorrida em sede de Reconvenção.

A Recorrente alega, em síntese, que a contratação do cartão de crédito objeto da lide foi regular, mesmo sem a apresentação do contrato, pois as faturas e os pagamentos realizados comprovam a existência da relação contratual.

Enfatiza que a comprovação da contratação pode ser feita por outros meios, como o uso do cartão e o pagamento de faturas.

Destaca o princípio da liberdade das formas, previsto no artigo 107 do Código Civil, para defender a validade da contratação.

Sustenta que o envio de faturas para a residência da Recorrida não é essencial, pois a Recorrente disponibiliza outros meios para obtenção do boleto e pagamento da dívida.

Ressalta que o pagamento de várias faturas pela Recorrida demonstra que ela tinha acesso aos boletos e que não houve prejuízo.

Por fim, aduz que não deve arcar com os ônus sucumbenciais, porquanto, à luz do princípio da causalidade, não deu causa à propositura da ação.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e provido este recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões (id. 6735814), pelo desprovimento do recurso.

Despacho (id. 7918804), oportunizando às partes a exercerem o contraditório acerca da circunstância de que “
a Recorrida confessou, de forma expressa, que utilizou o cartão de crédito da Recorrente para a compra dos referidos produtos junto à Loja Sipolatti. Logo, não pode ser desconsiderada a necessidade de apuração ao menos do montante principal, inclusive, com a sua atualização segundo os índices legais, apreciando-se, com isso, tanto o pedido inicial à luz do que confessado pela Recorrida, quanto o pleito reconvencional deduzido neste feito
”.

Petição da Recorrente (id. 8054935), no sentido de que “
a própria Apelada reconhece a contratação do cartão de crédito, restando evidente que a sentença recorrida merece ser reformada. No mais, a parte Apelante se reporta ao recurso de Apelação interposto, para que seja reformada a sentença guerreada
”.

Com efeito, importa esclarecer que a causa subjacente a este recurso trata de AÇÃO DE COBRANÇA proposta pela Recorrente em face da Recorrida, alegando, em síntese, que esta aderiu ao
cartão de crédito nº 8534170058395756
, vindo a utilizá-lo, e não quitou as faturas, gerando juros e encargos, sendo a
dívida atualizada até 28/03/2022 no valor de R$ 9.668,65 (nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)
.

Ao julgar a demanda, o Magistrado de Primeiro Grau considerou que
a Recorrente não apresentou o contrato de cartão de crédito ou qualquer prova de que a Recorrida tenha sido notificada sobre a dívida
.

Logo, por não ter se desincumbido do seu ônus probatório, julgou
improcedente o pedido inicial
e condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. E, ainda, julgou
prejudicados os pedidos deduzidos na Reconvenção
manejada pela Recorrida.

Expendido esse sucinto relato, na medida em que a controvérsia gravita substancialmente em torno da questão alusiva ao ônus da prova, tem-se por pertinente detalhar, de início, a documentação que instrui a Petição Inicial.

Neste particular, dessume-se dos autos que foram colacionados à Exordial os seguintes documentos:

(
I
) Procuração e demais Atos Constitutivos da Recorrente (id. 6735680 ao id. 6735682);

(
II
) Comprovante de CNPJ da Recorrente (id. 6735683);

(
III
) Tela do sistema com os dados cadastrais da Recorrida (id. 6735784);

(
IV
) 02 (duas) Faturas do cartão de crédito objeto da lide (id. 6735785, p. 01/02);

(
V
) Tela do sistema com atualização evolutiva da dívida (id. 6735785, p. 03);

(
VI
) Demonstrativo de cálculo de atualização do débito objeto de cobrança (id. 6735786); e

(
VII
) Balancetes da Recorrente (id. 6735787 e id. 6735788).

Especificamente no que se refere às
02 (duas) faturas do cartão de crédito (item IV retro)
, nota-se que uma possuía vencimento em 15/06/2019 e a outra em 15/07/2019. Extrai-se das referidas faturas, que a Recorrida fez as seguintes compras na “
Loja Sipolatti – Vale das Palmas
”, as quais totalizam o montante de
R$ 1.926,68 (mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos)
:

(I) Data 05/05/2018 -
Valor de R$ 1.198,54
(mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), dividido em
14 (quatorze) prestações de R$ 85,61
(oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos)

(II) Data 05/05/2018 -
Valor de R$ 728,14
(setecentos e vinte e oito reais e quatorze centavos), dividido em
14 (quatorze) prestações de R$ 52,01
(cinquenta e dois reais e um centavo).

Neste passo, após ser regularmente citada,
a Recorrida em nenhum momento questiona a realização das referidas despesas
. Na realidade,
expressamente admite na Contestação que fez as mencionadas compras, mas, por motivos pessoais, não conseguiu adimplir as obrigações que lhe competiam
.

Em sendo assim, ao que dessume do seguinte trecho da Contestação (id. 6735796), constata-se claramente que a Recorrida reconheceu que fez as aludidas compras, porém, passou a não ter condições de arcar com a dívida, cujos juros e demais encargos, entretanto, foram objeto de clara irresignação por parte da Recorrida, como se vê do seguinte trecho,
in litteris:

“
V – DA VERDADE DOS FATOS

A Requerida, com o intuito de adquirir dois guarda-roupas, aderiu ao cartão de crédito oferecido pela loja Sipolatti. Naquele momento, as parcelas ajustadas eram compatíveis com o seu orçamento. Porém, de fato, por uma série de eventos supervenientes que lhe obrigaram a redirecionar o seu salário, a Requerida passou a inadimplir as obrigações que lhe competiam
.

A Requerida figurava como principal mantenedora da sua família composta por seu filho, a companheira deste e um neto recém-nascido. Após a adesão ao contrato houve um aumento inesperado nas despesas domésticas, já provocando a dificuldade ao pagamento das parcelas devidas.

Posteriormente, no ano de 2018, o filho da Requerida se acidentou suportando fratura exposta na mão, obstado assim o desenvolvimento de atividade laborativa por este, aumentando a carga financeira advinda do sustento do lar sobre a primeira, dificultando ainda mais a quitação da dívida.

Não bastasse isso, um mês após o restabelecimento do quadro de saúde do filho referente ao acidente, o mesmo foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer. Mediante a esse novo quadro, houve o prolongamento do período em que o salário da Requerida era o único para prover as despesas do lar, sendo necessário ainda suportar novos gastos originados por exames médicos iniciais, alimentação específica durante o período da quimioterapia, gastos complementares com transportes, além de outras despesas não abarcadas pelo SUS.

Diante desse cenário, a Requerida, figurando como única mantenedora do seu núcleo familiar, não suportou quitar a dívida em questão.

Quando da adesão ao serviço em questão, as 14 (catorze) parcelas mensais de R$ 85,61 (oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos) e de R$ 52,01 (cinquenta e dois reais e um centavo), se encontravam dentro da esfera de possibilidade financeira da Requerente. Contudo, após ser indispensável a realocação daquele valor às necessidades familiares que agora contava com um filho adoecido, os juros e encargos advindos do inadimplemento forçado tornaram impossível a quitação da dívida pela Requerente
.

Com o intuito de formalizar um acordo para a quitação da dívida, a Requerida tentou contatar extrajudicialmente a Requerente, o que se demonstrou inexitoso, sendo tal fator determinante para a prolongação do inadimplemento e consequente acumulação de juros e encargos adicionados à dívida ora exigida
”.

Associado a isso, a Recorrida formulou, inclusive,
pedido Reconvencional
, sob a premissa de que “
o valor exorbitante apresentado nestes autos deixa transparecer a existência de cláusulas contratuais nulas de pleno direito, por estabelecerem obrigações abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, incompatível com a boa-fé e a equidade. (Art. 51, IV e § 1º, III, do CDC). Diante disso, requer a declaração da nulidade das cláusulas contratuais referentes ao inadimplemento que importem em desvantagem excessiva à Reconvinte, as extirpando do negócio jurídico exigido nestes autos
”.

Diante do delineado contexto, as peculiaridades do presente caso revelam que,
ao menos que concerne aos mencionados valores principais das compras constantes das faturas (id. 6735785, p. 01/02),
não há qualquer controvérsia
, visto que a Recorrida os reconheceu explicitamente na sua peça de Defesa (id. 6735796).

Neste particular,
especificamente no que se refere às importâncias das compras em comento, a hipótese atrai a incidência do disposto no

artigo 374, inciso III, do Código de Processo Civil
,
in litteris
:

“
Art. 374
.
Não dependem de prova os fatos:

(...)

III -
admitidos no processo como incontroversos
”;

Por conseguinte, equivale a dizer, em outras palavras, que os valores incontestavelmente utilizados pela Recorrida não exigem maior dilação probatória, pois, diante das faturas colacionadas à Petição Inicial, houve a clara aquiescência quanto às aludidas compras e seus valores, a ponto de torná-los incontroversos e de não demandar provas para serem acolhidos.

Neste sentido, assentando a desnecessidade de dilação probatória de fatos incontroversos, destaca-se a orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE TEMPORÁRIA. MENOR SOB GUARDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. QUESTÃO NÃO CONTROVERTIDA. FATO INCONTROVERSO. ART. 374, III, DO CPC/2015. ATRIBUIÇÃO INDEVIDA DE ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

1. A presente ação judicial teve como pedido mediato o restabelecimento de benefício previdenciário suprimido pela União sob o fundamento de que a pensão por morte a menor sob guarda foi derrogado pelo art. 5º da Lei n. 9.717/1998.

2. Não obstante o órgão julgador ter reconhecido que a hipótese normativa prevista no art. 217, II, "b" e "d", da Lei n. 8.112/1990 não foi derrogada pelo art. 5º da Lei n. 9.717/1998, afastou-se o direito ao benefício, pois a autora teria deixado de comprovar o requisito da dependência econômica.

3. O Tribunal de origem foi além dos limites da lide para perquirir acerca da existência ou não do vínculo de dependência econômica entre a autora e seu guardião, pois o fundamento para a suspensão do pagamento da pensão na esfera administrativa foi exclusivamente a incidência do art. 5º da Lei n. 9.717/1998.

4.
Houve a atribuição de ônus probatório à autora acerca de questão fática que nem sequer era objeto de controvérsia e, portanto, não dependia de comprovação, por força do art. 374, III, do CPC/2015
.

5. O recurso não encontra óbice na Súmula 7 do STJ, pois não há necessidade de reexaminar o conjunto probatório dos autos, mas apenas de dar nova valoração jurídica aos fatos mencionados no acórdão recorrido.

6. Recurso especial provido.

(
STJ
- REsp n. 1.919.803/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021.)

N
esta ordem de ideias, infere-se que o acolhimento da pretensão inicial ao menos para assegurar à Recorrente a restituição dos valores confessadamente utilizados pela Recorrida encontra-se em consonância com a norma processual em comento.

Além disso, tal conclusão visa também assegurar a efetiva observância dos
princípios da boa-fé objetiva (artigo 422, do Código Civil) e da vedação ao enriquecimento sem causa (artigo 884, do Código Civil)
, máxime porque eventual conduta que viole tais preceitos não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário, sob pena de comprometer a segurança jurídica e o equilíbrio das relações contratuais.

Por coerência com a aludida postura, deverão ser descontados da condenação eventuais valores pagos pela Recorrida em relação às compras reconhecidas neste feito, tudo a ser apurado em sede de Liquidação de Sentença.

Registre-se, por oportuno e relevante, que o presente caso se diferencia das situações em que a causa é deficientemente instruída e a parte Requerida nega a relação contratual ou questiona a realização das compras.

Na espécie, não há controvérsia quanto às compras e os valores constantes das faturas (id. 6735785, p. 01/02), pois a Recorrida reconheceu expressamente a utilização do cartão de crédito para as aquisições mencionadas. Esse reconhecimento retira a necessidade de uma instrução probatória mais robusta quanto à existência da relação contratual, concentrando a controvérsia apenas na legalidade dos encargos aplicados. Dessa forma, a situação é claramente distinta de hipóteses em que a parte Devedora refuta a relação jurídica ou as obrigações decorrentes, exigindo um esforço probatório mais amplo por parte do Credor.

Por fim, tem-se por inevitável reconhecer que a Recorrente não instruiu este feito com o instrumento contratual ou outro documento equivalente, em que expressamente pactuados pela Recorrida os encargos e critérios de atualização da dívida objeto da lide. Precisamente neste ponto, é que se observa que a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, de modo que a procedência do pedido deve limitar apenas ao que reconhecido em sede de Contestação pela Recorrida, cujos valores admitidos deverão ser atualizados em consonância com os índices legais (IPCA a partir de cada compra e apenas a Taxa Selic desde a citação).

Acerca dos critérios de atualização do débito, destaca-se a compreensão do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMOS INICIAIS. DATA DA CONTRATAÇÃO E DA CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO INDEXADOR. INVIABILIDADE, AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR E DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA.

1.
Nos casos de responsabilidade contratual, os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora são, respectivamente, a data da contratação e a da citação
.

2.
Ausente previsão contratual diversa, a atualização monetária do débito deve ser feita pelo IPCA e, por força do disposto no art. 406 do Código Civil, pela taxa Selic, que já comporta, em sua formação, o indexador monetário e os juros
.

3. Se a decisão mantém todos os direitos antes reconhecidos, apenas ajustando o decidido aos parâmetros já definidos pelo STJ para a atualização de débitos judiciais, não há falar em reformatio in pejus.

4. Eventual decréscimo financeiro decorrente da flutuação futura de índices não pode ser compreendido como reforma em prejuízo da parte que recorreu.

5. Mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela parte recorrente.

6. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.473.347/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

N
o que concerne ao pleito Reconvencional, o Magistrado de Primeiro o julgou prejudicado diante da improcedência do pedido principal. Com o acolhimento, ainda que parcial do pleito inaugural, neste momento poder-se-ia supor a necessidade de rejulgamento do pleito Reconvencional.

Nada obstante, é importante lembrar que a Reconvenção postulou única e exclusivamente “
a declaração da nulidade das cláusulas contratuais referentes ao inadimplemento que importem em desvantagem excessiva à Reconvinte, as extirpando do negócio jurídico exigido nestes autos
”.

Entretanto, em nenhum momento se chancelou a validade dos encargos ou critérios de atualização da dívida. Pelo contrário, na medida em que não houve prova da sua regular pactuação, está sendo mantida a improcedência da pretensão neste particular, visto que o acolhimento parcial do pedido inicial se limita apenas à restituição dos valores confessadamente admitidos pela Recorrida. Logo, à míngua de eventual recurso por parte da Recorrida quanto ao capítulo alusivo à Reconvenção, deve ser mantida a Sentença nesse ponto.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL para reformar em parte a Sentença recorrida e, por conseguinte, julgar parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 1.926,68 (mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos), correspondente à somatória dos respectivos valores admitidos como incontroversos (faturas – id. 6735785, p. 01/02), incidindo correção monetária pelo IPCA desde a data de cada compra e apenas a taxa Selic a partir da citação, procedendo-se, por fim, o desconto de eventuais parcelas pagas pela Recorrida em relação às referidas operações, e consequente abatimento da dívida nas datas dos respectivos pagamentos, tudo a ser apurado em sede de Liquidação de Sentença. Além disso, na medida em que a Recorrente decaiu de maior parte do pedido, ficam mantidos os ônus sucumbenciais impostos na Sentença em seu desfavor.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.